Tribunal: TJSP
Processo: 0012244-54.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e a autoria do delito. Dolo evidenciado. Recurso não provido.